Tribunal: TJES
Processo: 5008846-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008846-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIA GALVAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA. SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mas deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da inversão do ônus da sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.

4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência, impõe-se sua correção, pois o provimento do recurso de apelação implicou a inversão do ônus sucumbencial, tornando o banco parte vencida.

5. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP).

6. Considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e o valor da causa, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elzia Galvão
em face do v. acórdão (ID 14535709) que deu provimento ao recurso de apelação interposto em face de
Banco BMG S.A
, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e, por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 15001227), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, embora tenha acolhido parcialmente sua pretensão recursal, não fixou os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela parte vencida, em violação ao disposto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença e do consequente provimento do recurso de apelação.

No caso dos autos, o provimento do recurso de apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial resultou na inversão do ônus da sucumbência, tornando o Banco BMG S.A. a parte vencida na demanda. Desta forma, era impositiva a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que não constou do dispositivo do acórdão.

Com efeito, a ausência de arbitramento da verba honorária configura omissão que compromete a integralidade do julgado e deve ser sanada por esta via integrativa, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento até mesmo de ofício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, "quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública" (STJ, EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP).

Assim, acolho os embargos para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios. Considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza da causa e o proveito econômico obtido pela parte autora, fixo a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (restituição do indébito e danos morais), a ser arcada pelo banco requerido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

À luz do exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração e, no mérito, lhe dou provimento
para sanar a omissão constante do acórdão de ID 14535709 a fim de inverter os ônus sucumbenciais para condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.